Tribunal: TJMT
Processo: 1048137-89.2020.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048137-89.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria, Pagamento em Pecúnia, Férias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO ALBERTO DE ARAUJO - CPF: 371.434.331-87 (APELADO), GERALDO MAGELA DE ARAUJO - CPF: 320.633.691-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MARIA LUIZA DA CUNHA CAVALCANTI FAVARETE - CPF: 689.385.861-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — SERVIDOR DO ESTADO DE MATO GROSSO — LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS — DIREITO INCONTROVERSO — IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO — CONVERSÃO EM PECÚNIA — POSSIBILIDADE.

Adquirido e não usufruído o direito à licença-prêmio e constatada a impossibilidade de fruição no futuro, em razão da aposentadoria, o servidor faz jus à conversão em pecúnia, de caráter indenizatório. De fato, aperfeiçoados os requisitos necessários à fruição do benefício de licença-prêmio e não usufruído em razão da necessidade do serviço, que se presume, a conversão em pecúnia é o único meio de reparação. Da mesma forma, faz jus o servidor às férias não usufruídas, observado que as férias em relação ao período de 2001 a 2002 já foram usufruídas.

Recurso
provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 128522278) proferida em
ação ordinária declaratória de direitos c/c obrigação de pagar, com pedido de tutela de urgência de natureza antecipada
.

Assegura que “
o autor/apelado não possui o direito de cobrar a conversão em pecúnia de 30 (trinta) dias de férias do período aquisitivo de 22.10.2001 a 21.10.2002, haja vista que já usufruiu das férias desse período.”.

Assevera que “
eventual valor percebido a título de abono permanência não integra a base de cálculo em questão, inexistindo qualquer fundamento legal para tanto
”.

Requer seja excluído o “
pagamento de férias do período aquisitivo de 22.10.2001 a 21.10.2002
”, bem como que os juros de mora incidam a partir da citação e seja observado que o abono permanência não integra a base de cálculo.

Contrarrazões (Id. 128522280).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 130544196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isto posto, com base na fundamentação retro, julgo procedentes os pedidos da inicial para declarar o direito de conversão e pagamento em pecúnia das licenças prêmios e férias integrais e proporcionais conforme documento ID nº. 40511456 – pg. 11-12, sendo que os valores serão apurados em fase de liquidação de sentença e, via de consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC Ressalto que os juros de mora e correção monetária deverá observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC/2015.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo. [...]

(Id. 128522277 – fls. 5).

O apelado, delegado de polícia, foi aposentado, pelo Ato nº 16.753, de 23 de março de 2017 e não lhe foi indenizado:
a
) quinze (15) dias de férias em relação aos períodos de 2011 a 2012 e 2014 a 2015, bem como férias proporcionais, não usufruídas, em relação ao período de 2016 a 2017 (Id. 49248853); e
b
) doze (12) meses de licença-prêmio, não gozadas, referente aos quinquênios de 1995 a 2000, 2000 a 2005, 2005 a 2010 e 2010 a 2015 (Id. 49248853).

No ofício nº 4.915, de 25 de outubro de 2017, consta:

[...] Ofício nº 4.915/2017/GPMM/CGP/PJC

[...]

Assunto: Processo nº 197976/2017 apenso proc. nº 198436/2008 – Quitação de valores do servidor aposentado Paulo Alberto de Araújo

[...]

Encaminhamos o requerimento do servidor aposentado acima mencionado e atestamos para os devidos fins e efeitos legais, junto a Polícia Judiciária Civil – PJC/MT, que Paulo Alberto de Araújo, portador do RG nº 1511016 SSP/GO, CPF nº 371.434.331-87, matrícula funcional nº 38683, exerceu o Cargo de Delegado de Polícia, aposentado em 23/03/2017. Conforme verificação nos assentamentos da ficha funcional do mesmo, sistema SEAP, informamos e retificamos que o servidor
não usufruiu, nem converteu em espécie, nem teve averbado para contagem em dobro de aposentadoria, a(s) licença-prêmio(s) e/ou férias
referente ao(s) período(s) abaixo relacionados:

Licença-Prêmio

Períodos de aquisição

Dias

D. O. E.

1995/2000

02/08/95 a 01/08/00

90

13/11/2000

2000/2005

02/08/90 a 01/08/05

90

28/04/2006

2005/2010

02/08/05 a 01/08/10

90

31/07/2013

2010/2015

02/08/10 a 01/08/15

90

28/09/2016

Férias

Períodos de aquisição

Dias

1/3 constitucional

2001/2002

22/10/2001 a 21/10/2002

30

Percebeu

2016/2017

22/10/2016 a 21/10/2017

5/12 avos prop.

Não percebeu

2011/2012

22/10/2011 a 21/10/2012

15

Percebeu

2014/2015

22/10/2014 a 21/10/2015

15

Percebeu

Atenciosamente,

Maryana Aparecida Schutz Ramos

Técnica Administrativa/PJC (Id. 40511456 – fls. 12). [sem negrito no original]

No caso, à míngua de prova em sentido contrário, deve-se presumir que o não gozo imediato da licença-prêmio se deveu à exigência do próprio serviço. Posteriormente, tornou-se materialmente impossível, pelo fato de o apelado ter sido aposentado.

A licença-prêmio por assiduidade está prevista na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990:

Art. 109. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público estadual, o servidor civil e militar fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo efetivo, não permitida sua conversão em pecúnia ou contagem de tempo em dobro para fins de aposentadoria. (Redação dada pela Lei Complementar n. 59, de 03.02.99)

§ 1º. Para fins da licença-prêmio de que trata este artigo, será considerado o tempo de serviço desde seu ingresso no serviço público estadual.

§ 2º. É facultado ao servidor fracionar a licença de que trata este artigo em até 03 (três) parcelas, desde que defina previamente os meses para gozo da licença.

§ 3º. Revogado. (Lei Complementar n. 59, de 03.02.99)

§ 4º. Revogado. (Lei Complementar n. 59, de 03.02.99)

Em relação à conversão do benefício, reafirmo que o servidor faz jus aos valores pretendidos, referente aos doze (12) meses de licença-prêmio, não gozadas, dos quinquênios de 1995 a 2000, 2000 a 2005, 2005 a 2010 e 2010 a 2015, pois o caso é de um direito adquirido impossível de fruição, diante da sua aposentadoria, e que se não indenizado resultará no enriquecimento sem causa da Administração, beneficiária dos serviços por ele prestados.

É este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] O entendimento do STJ se firmou no sentido de que é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1682739/PE, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de agosto de 2017).

[...] Ademais,
a jurisprudência desta Corte consolidou entendimento de que a conversão da licença-prêmio em pecúnia não decorre diretamente da lei, que só autoriza a própria fruição do benefício ou a sua utilização como tempo de serviço fictício para efeito de aposentadoria voluntária. Em verdade, a conversão em pecúnia decorre de construção jurisprudencial calcada no princípio que veda o enriquecimento sem causa da Administração
. [...]. (STJ, decisão monocrática, REsp nº 1486857/RS, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de dezembro de 2014). [sem negrito no original]

A Câmara tem decidido:

[...] Adquirido e não usufruído o direito à licença-prêmio e constatada a impossibilidade de fruição no futuro, em razão da aposentadoria, o servidor faz jus à conversão em pecúnia, de caráter indenizatório. De fato, aperfeiçoados os requisitos necessários à fruição do benefício de licença-prêmio e não usufruído em razão da necessidade do serviço, que se presume, a conversão em moeda é o único meio de reparação.

Recurso não provido. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1001288-35.2018.8.11.0007, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
22 de março de 2021
).

[...] A conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas é admissível, diante da impossibilidade de fruição no futuro em razão de inatividade, face à aposentadoria, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

Considerando que não houve o transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da ação não há que falar em prescrição do direito vindicado.

A conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas é cabível, independentemente de requerimento administrativo. Precedentes do STJ.

A contagem em dobro da licença-prêmio não usufruída é para fins de aposentadoria e não para recebimento em pecúnia, conforme decidido pelos Tribunais Superiores.

Os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, com fulcro no § 3°, I a V, e no § 4°, inciso II, do artigo 85 do Código de Processo Civil. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1023994-70.2019.8.11.0041, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
9 de março de 2021
).

[...] 1- Se o servidor não usufruiu sua licença prêmio durante o período que se encontrava em atividade, não resta alternativa à Administração Pública a não ser indenizar tal direito, sob pena de enriquecimento ilícito.

2- O Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar o pedido de reconhecimento de repercussão geral sobre a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária por aqueles que não mais delas podem usufruir, reafirmou, por maioria, a jurisprudência dominante sobre a matéria, no sentido de permitir a indenização (ARE 721001/ RJ).

3- Os índices de atualização do débito devem ser fixados quando da liquidação da sentença, obediente ao Tema 810/STF. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 0000789-47.2018.8.11.0014, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de novembro de 2020).

Ademais, o gozo da licença-prêmio, não fica exclusivamente ao alvedrio do servidor, tanto que a própria Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, limita o número de servidores em fruição simultânea do benefício, ao dispor no artigo 111, que “
o número de servidores em gozo simultâneo de licença-prêmio não poderá ser superior a 1/3 (um terço) da lotação da respectiva unidade administrativa do órgão ou entidade.
”.

[...] Ressalte-se que esta Corte considerou ser prescindível o requerimento administrativo e ‘
desnecessária a comprovação de que as férias e a licença-prêmio não foram gozadas por necessidade do serviço já que o não-afastamento do empregado, abrindo mão de um direito, estabelece uma presunção a seu favor
’ (REsp 478.230/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 21/05/2007). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 396977/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de março de 2014). [sem negrito no original]

No que concerne aos trinta (30) dias de férias não usufruídas, referente ao período de 2001 a 2002, de fato, não faz jus o servidor, que inclusive reconheceu e requereu a retificação do valor dado à causa (Id. 50202024 – fls. 7/8).

Quanto às férias proporcionais, não usufruídas, referente aos períodos aquisitivos de 2011 a 2012, 2014 a 2015 e 2016 a 2017 (Id. 40511456 – fls. 12), faz jus o servidor.

Já, relativamente a base de cálculo das verbas devidas, é certo que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que: “
O aresto regional não se afastou da orientação jurisprudencial do STJ, segundo a qual as rubricas que compõem a remuneração do servidor deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, pois ‘
é cediço que as verbas mencionadas pelo Recorrente, abono permanência
, décimo terceiro salário e adicional de férias,
integram a remuneração do cargo efetivo e possuem natureza permanente
, devidas ao servidor quando em atividade,
integrando,

portanto, a base de cálculo para a conversão da licença-prêmio em pecúnia
’ (REsp 1.818.249/RS, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 1°/6/2020)
.” (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp n. 1945228/RS, relator Ministro Sérgio Kukina,
publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
24 de março de 2022). [sem negrito no original]

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, a respeito da natureza jurídica do abono de permanência, entendeu que a referida verba incorpora aos vencimentos para qualquer efeito (Tema 424).

Logo, na elaboração dos cálculos deve ser observada a última remuneração percebida pelo apelado, consoante determinado na sentença, inclusas as verbas devidas em atividade.

Por outro lado, a sentença está a merecer acréscimo, para que se delimite o termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros moratórios.

A correção monetária incidirá desde quando cada parcela deveria ter sido paga:

Processual Civil. Agravo Regimental no Recurso Especial. Súmula nº. 284 do Supremo Tribunal Federal. Deficiência na fundamentação.
Correção Monetária. Incidência. Desde quando as parcelas deveriam ter sido pagas
. Juros de mora. Medida provisória nº. 2.180-35/01. Aplicabilidade imediata. 0,5% ao mês, a partir da sua vigência. Índice de correção monetária. Verbas salariais de servidores públicos. [...]. (STJ, Sexta Turma, AgRg no REsp 1062039/RS, relator Ministro Ericson Maranho – Desembargador convocado do TJ/SP, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de abril de 2016). [sem negrito no original]

Quanto a
os juros moratórios, por se tratar de obrigação ilíquida, devem incidir da data da citação.

[...] O termo inicial dos juros de mora nas condenações contra a Fazenda Pública decorre da liquidez da obrigação, isto é, sendo líquida, os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação, nos termos do artigo 397,
caput
, do Código Civil de 2002,
e sendo ilíquida, o termo inicial será a data da citação quando a interpelação for judicial, a teor do artigo 397, parágrafo único, do Código Civil de 2002, combinado com o artigo 219,
caput
, do CPC
, tal como ocorre no caso de condenação ao pagamento do adicional por tempo de serviço sobre a totalidade da remuneração, em que o valor somente será determinado após o trânsito em julgado da sentença judicial, em sede de liquidação. [...]. (Trecho do voto-vista da Ministra Laurita Vaz: STJ, Corte Especial, REsp 1205946/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2012). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de
dar provimento, em parte, ao recurso para:
i
) excluir da condenação o pagamento de férias referente ao período de 2001 a 2002; e
ii
) determinar a incidência da correção monetária, desde quando cada parcela deveria ter sido paga e, no tocante aos juros moratórios, desde a citação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022